Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 017.052.549-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (EMBARGADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (EMBARGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (EMBARGADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcos
Spiering
e outros contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que havia dado parcial provimento a agravo de instrumento interposto por
Claudimara

Lonardoni
de Oliveira. A decisão embargada determinou o pagamento, pelos agravados, de alimentos provisórios à agravante, no valor de dois
salários mínimos
mensais, de forma solidária. Os embargantes alegam omissões e contradição no julgado, relacionadas à fundamentação sobre a probabilidade do direito, à instrução probatória sobre legitimidade passiva e grupo econômico, e à ausência de manifestação sobre a reversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos elementos que fundamentaram o juízo de probabilidade do direito, à necessidade de instrução probatória e à reversibilidade da medida; e (
ii
) apurar se há contradição interna no julgado ao reconhecer a necessidade de prova para formação de grupo econômico e, ao mesmo tempo, conceder alimentos provisórios com base em indícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado indicou expressamente os elementos que sustentaram o juízo de probabilidade, como a comprovação do acidente, indícios da vinculação do falecido com as empresas agravadas e documentação indicando a propriedade da aeronave pelo espólio, afastando a alegada omissão.

A decisão distinguiu adequadamente o juízo provisório da tutela de urgência do juízo definitivo, afirmando que a definição sobre grupo econômico e legitimidade passiva dependerá de instrução probatória, o que descaracteriza omissão e contradição.

A reversibilidade da medida, embora não mencionada com base textual no art. 300, §3º do CPC, foi implicitamente reconhecida ao se afirmar que os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, inexistindo vício relevante.

A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente.

Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indicação de indícios suficientes para concessão de tutela de urgência afasta alegação de omissão quanto ao juízo de probabilidade do direito.

A distinção entre cognição sumária e exauriente afasta contradição na concessão de medida provisória antes da instrução probatória.

A reversibilidade implícita da medida de alimentos provisórios exclui a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 300, §3º do CPC.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a decisão estiver suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, §3º, 489, §1º, IV e VI, 1.022; CC,
arts
. 50, 932, III, 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1021747-35.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING e outros x
CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS SPIERING E OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento aos primeiros embargos de declaração, mantendo a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIMARA LON
ARDONI DE OLIVEIRA, determinando que os agravados paguem à agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos mensais.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (Id. 327438386) contém omissões e contradição.

Quan
to às omissões, sustentam que: a) não houve indicação precisa dos elementos considerados como indícios suficientes para caracterizar a probabilidade do direito; b) não foi enfrentada a tese de que o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para definição da legitimidade passiva inviabiliza o juízo de probabilidade do direito; c) houve omissão quanto a
o requisito da reversibilidade previsto no art. 300, §3º do CPC.

No tocante à contradição, argumentam que o acórdão reconhece simultaneamente que a legitimidade das empresas não está comprovada e que a formação de eventual grupo econômico necessita de instrução probatória, mas contraditoriamente afirma existir probabilidade suficiente para impor a essas mesmas empresas a obrigação solidária de prestar aliment
os provisórios.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, esclarecendo-se expressamente que as matérias de legitimidade passiva e formação de grupo econômico ainda dependem de instrução probatória, razão pela qual não seria possível impor obrigação provisória em face das empresas embargantes.

Subsidiariamente, pedem o prequestionamento dos
arts
. 300, 489, §1º, IV e VI, e 1022 do CPC, bem como dos
arts
. 932, III, 933 e 50 do Código Civil.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, os embargantes opõem embargos de declaração, alegando omissões e contradição no acórdão que julgou os primeiros embargos. Contudo, da análise detida do julgado, verifico que tais vícios não estão presentes.

Quanto à primeira alegada omissão, referente à ausência de indicação precisa dos elementos considerados como indícios suficientes para caracterizar a probabilidade do direito, o acórdão foi claro ao apontar que "
os documentos acostados revelam a comprovação do acide
nte aéreo que vitimou o esposo da agravante, bem como indícios da vinculação do falecido com as empresas agravadas, além da documentação que sugere a propriedade da aeronave acidentada pelo espólio de
Arni
Alberto
Spiering
".

O acórdão também mencionou que "
o Registro Aeronáutico Brasileiro confirma que a aeronave King Air C90, prefixo PS-AAS, pertencia ao Sr.
Arni
Alberto
Spiering
, cujo espólio figura no polo passivo
" e que "
há elementos que indicam que o piloto da aeronave, Sr. Helder de Souza, era empregado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, conforme se depreen
de da reclamação trabalhista mencionada
".

Portanto, não há omissão neste ponto, pois o julgado indicou expressamente os elementos considerados para formar o juízo de probabilidade.

No tocante à segunda alegada omissão, sobre a compatibilidade entre necessidade de instrução probatória e juízo de probabilidade, o acórdão distinguiu adequadamente o juízo de cognição sumária (próprio da tutela de urgência) do juízo de cognição exauriente (a ser realizado após instrução processual).

A decisão foi explícita ao afirmar que "
para fins de tutela de urgência, os indícios apresentados são suficientes para justificar a responsabilidade solidária
" e que "
as questões relativas à legitimidade passiva das empresas agravadas e existência de grupo econômico demandam dilação probatória e serão
melhor
analisadas pelo juízo de origem no curso da instrução processual
".

Não há omissão neste ponto, pois a questão foi expressamente enfrentada, com a correta distinção entre o juízo provisório necessário à tutela de urgência e o juízo definitivo a ser forma
do após a instrução.

Quanto à terceira alegada omissão, referente ao requisito da reversibilidade previsto no art. 300, §3º do CPC, embora o acórdão não tenha abordado explicitamente este dispositivo legal, a decisão ressaltou que "
a concessão de alimentos provisórios não implica em reconhecimento definitivo de responsabilidade civil, tratando-se apenas de medida de urgência para garantir a subsistência da agravante durante o trâmite processual, podendo ser
revista a qualquer tempo
".

A reversibilidade está implicitamente reconhecida na possibilidade de revisão a qualquer tempo, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada contradição, não vislumbro sua ocorrência no acórdão. O que há é a correta aplicação da técnica processual adequada à tutela de urgência, que exige apenas a probabilidade do direito (e não a certeza) para sua concessão.

O acórdão distinguiu corretamente o juízo provisório (baseado em indícios) do juízo definitivo (que depende de instrução probatória), não havendo contradição lógica em reconhecer que há elementos suficientes para a tutela de urgência, mas que a definição conclusiva sobre legitimidade passiva e grupo econômico depende de instrução probatória.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integr
ativo.

Oportuno salientar que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025